Tribunal: STF
Processo: RE 1312795
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, determinou o prosseguimento da execução e assentou, considerado o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, a exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado em período anterior a pronunciamento do Supremo, no qual não houve declaração de inconstitucionalidade. No extraordinário, a recorrente alega a violação do 5º, incisos II, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal. Alega a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de fundamentação. Afirma estar o acórdão recorrido em desarmonia com o decidido no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a óptica da repercussão geral. Sustenta a inexigibilidade do título executivo por contrariedade à jurisprudência do Supremo. 
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. 
    Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'. 
    A questão relativa à incorporação de quintos está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração pela via escolhida, pelo que incabível a alusão ao precedente indicado. Ao contrário do alegado, a integração da parcela não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator